Tribunal: TJSP
Processo: 2090406-04.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenizatória. Cumprimento de sentença. Crédito extraconcursal. Emissão dos Avisos 78 e 79, ambos de 2020, pelo juízo da recuperação judicial, contendo novas orientações a respeito do pagamento de créditos extraconcursais do "Grupo OI", válidos para créditos cujo cumprimento de sentença teve início a partir de 30/09/2020, até o limite de R$ 20.000,00. Início do cumprimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Indenizatória. Cumprimento de sentença. Crédito extraconcursal. Emissão dos Avisos 78 e 79, ambos de 2020, pelo juízo da recuperação judicial, contendo novas orientações a respeito do pagamento de créditos extraconcursais do "Grupo OI", válidos para créditos cujo cumprimento de sentença teve início a partir de 30/09/2020, até o limite de R$ 20.000,00. Início do cumprimento de sentença em 28/10/2020. Crédito inferior ao teto máximo estabelecido. Manutenção da penhora para satisfação da execução. Precedentes. Recurso DESPROVIDO.